Tribunal: TJMT
Processo: 1024947-84.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024947-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO QUEIROZ MUSSA - CPF: 928.543.541-68 (AGRAVANTE), ADEVANIL SARTORI - CPF: 873.401.601-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que, nos autos de ação reivindicatória cumulada com imissão na posse, indeferiu a tutela de urgência para desocupação de imóvel com imediata imissão na posse, ordenando apenas a averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para deferimento da tutela de urgência de imissão na posse, em especial a presença de posse injusta e o perigo de dano, considerando-se a controvérsia fática e a alegação de venda irregular do imóvel por ocupantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ausência de perigo de dano, uma vez que o requerido ocupa o imóvel desde 2019, e o autor ajuizou a ação reivindicatória apenas em 2024, circunstância que demanda dilação probatória para comprovação dos fatos alegados.

Manutenção da decisão agravada com base no entendimento de que o agravo de instrumento é recurso
secundum eventum litis
, limitando-se à análise do ato decisório hostilizado. Considerando a necessidade de instrução processual para elucidar a situação possessória, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O deferimento de tutela de urgência para imissão na posse em ação reivindicatória depende da demonstração inequívoca dos requisitos legais, especialmente da posse injusta e do perigo de dano, impondo-se, na ausência de tais requisitos, a necessidade de dilação probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória recursal interposto por João Paulo Queiroz Mussa, em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação Reivindicatória c.c Imissão de Posse n. 1000940-22.2024.8.11.0002, proposta em face de Adevanil Sartori, indeferiu a tutela de urgência de desocupação do imóvel com imediata imissão da parte autora na posse do imóvel, ou o pagamento de aluguéis desde a data da posse injusta, concedendo apenas a expedição de ofício ao 5o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT, a fim de que proceda, tão somente, à averbação da existência da presente lide à margem da matrícula n. 23.749, em relação ao lote 11, quadra 10, localizado no loteamento Jardim Campo Verde, ficando vedada a prática de quaisquer atos nelas, a exceção da prenotação de títulos.

Inconformado, insurge-se o ora agravante, sustentando que apenas o registro da demanda na matrícula do imóvel não oferece nenhuma garantia de que o requerido não possa vender ou simular uma venda à terceiros, o que, aliás, é corriqueiro nas invasões de terrenos urbanos praticados por profissionais do grilo.

Afirma que laborou em equívoco o nobre julgador
a quo
quando, em sua r. decisão menciona não haver fato novo que enseje a aplicação da medida cautelar. Posto que ha notícia de que o requerido está colocando o imóvel à venda, motivo que ensejou o novo pedido do espólio.

Diante disso, alega que a decisão recorrida é inócua e não garante que o imóvel não seja negociado com terceiros, de boa ou má-fé, culminando, desta forma, na inefetividade do processo e de futura decisão.

Segue sustentando que está evidente nos autos a plausibilidade do direito, perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, pois o espólio está sendo executado por dívidas de tributos que recaem sobre o imóvel, bem como que há outros imóveis que se encontram na mesma situação, são 69 (sessenta e nove) lotes do loteamento invadidos. Assim, repisa ser evidente o risco ao resultado útil do processo principal se permanecer apenas o registro da demanda na Matricula do Imóvel, haja vista que, nessas situações de grilo não se fala em consultar registro de imóvel para vender o bem ou para simular uma venda.

Forte em tais argumentos, requesta pela reforma da decisão agravada.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferid
a por meio da decisão de Id n. 238798682.

Informações no id 243673674.

Sem contraminuta, consoante certidão acostada no id. 244966159.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação reivindicatória c/c pedido de tutela provisória de urgência c/c pagamento de aluguel c/c indenização por perdas e danos c/c inexistência de ressarcimento por benfeitorias e acessões c/c imissão na posse, proposta pelo Espólio de João Mussa e Sady de Queiroz Mussa, representado pelo inventariante João Paulo Queiroz Mussa, na qual requestou a tutela provisória de urgência para o fim de determinar
a desocupação do imóvel

pelo agravado,
denominado de lote 11, quadra 10, do loteamento Jardim Campo Verde, registrado na matrícula de no. 23.749
e, consequentemente, sua imissão na posse.

O juiz
a quo
, indeferiu a pretensão por não vislumbrar os requisitos da tutela provisória vindicada.

Empós o juiz de origem concedeu apenas a expedição de ofício ao 5o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá – MT, a fim de que proceda, tão somente, à averbação da existência da presente lide à margem da matrícula n. 23.749, em relação ao lote 11, quadra 10, localizado no loteamento Jardim Campo Verde, ficando vedada a prática de quaisquer atos nela, a exceção da prenotação de títulos.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

A
ssim é que, atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, tenho que não merece reparos o
decisum
hostilizado, vez que, ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela possessória, mormente o perigo de dano, posto que o requerido encontra-se no imóvel desde o ano de 2019, ou seja, o requerido está exercendo a posse sobre o imóvel há 05 anos, contudo, o requerente ora agravante, ajuizou a presente lide apenas em 2024.

À vista disso, a posse sobre o bem se mostra controvertida, sendo
mister
o encerramento da instrução processual para aquilatar a situação fática delineada nos autos.

A propósito.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – IMISSÃO NA POSSE – POSSE INJUSTA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência para a imissão do autor na posse do bem, ou seja, a posse injusta do réu, necessária maior dilação probatória”.-
(RAI n. 1019977-75.2023.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 31.01.24 - negritei).

Dito isso, por se mostrar controvertida a situação possessória sobre a área litigiosa à assegurar a proteção fundamentada na alegada posse injusta, necessário se faz a dilação probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Logo, diante desse cenário, em observância ao princípio da identidade física do juiz, mais próximo aos fatos, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024